Tribunal: TJMT
Processo: 1070402-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070402-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE RODRIGUES STIHAIENCO - CPF: 900.515.059-91 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1070402-06.2023.8.11.0001

Órgão de Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrido:

ALEXANDRE RODRIGUES STIHAIENCO.

Recorrido/Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – BOMBEIRO MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM – SENTENÇA mantida – RECURSOS CONHECIDOS E improvidoS.

Cuiabá (MT), 10 de outubro de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao reclamado que promova a implementação do pagamento do abono permanência nos vencimentos do reclamante, se este ainda estiver na ativa, condenando, ainda, o demandado ao pagamento retroativo do mencionado abono, desde 30/6/2023, momento este em que o demandante satisfez as condições para o seu gozo, até a data em que efetivamente for implantado o benefício, ou o momento em que o reclamante for transferido para a reserva remunerada, devendo a importância ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da Liquidação de Custódia (SELIC) (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

Em suas razões recursais, o reclamante afirma que adquiriu o direito ao recebimento do abono permanência desde novembro de 2021, quando completou 30 (trinta) anos de contribuição total, sendo destes, 26 (vinte e seis) anos e 5 (cinco) meses de efetivo serviço, nos termos da Lei Complementar no 555/2014, que prevê a transferência compulsória para a inatividade, com subsídio integral, do servidor que completar os 30 anos de contribuição.

Assim, conforme documentação anexa, aduz que já contava com 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses quando ingressou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, contribuição essa já averbada junto à instituição militar e previdenciária.

Ao final, pugna pelo provimento de suas razões recursais, reformando parcialmente a sentença monocrática, reconhecendo seu direito ao abono desde novembro de 2021.

Em argumento recursal, o reclamado alega:

1.

Inaplicabilidade do art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), não havendo respaldo constitucional e legal atual para a concessão de abono permanência aos servidores militares;

2.

Inexistência de previsão do abono permanência nas normas estaduais aplicáveis aos Militares;

3.

Não recepção do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2014 pela Emenda Constitucional no 103/2019, sendo a LC incompatível com a EC;

4.

Preenchimento dos requisitos à passagem à inatividade com proventos integrais somente após 12/11/2019 – início do novo Regime Constitucional – EC 103/2019.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto e pela integral reforma da sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante renunciou seu prazo para apresentação de suas contrarrazões, reiterando os termos do recurso interposto (id. 230497697).

Em contrarrazões (id. no 230497698), o recorrido afirma que, de acordo com as informações prestadas pelo MTPREV, somente em 30/6/2023 o reclamante implementou os requisitos para a passagem voluntária à inatividade.

Pontua que, com o advento do art. 24-G da Lei no 13.954, de 16/12/2019, os militares dos Estados que não tivessem completado, até 31/12/2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral, deveria ter um acréscimo de 17% sobre o tempo faltante (pedágio). Desse modo, ratifica integralmente suas razões recursais e pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais.

Subsidiariamente, requer que a condenação seja limitada ao período posterior ao preenchimento dos requisitos para a passagem à inatividade com proventos integrais (30/6/2023).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é servidor militar do Estado de Mato Grosso e contava, no momento da propositura da ação, com 31 anos e 11 meses de contribuição, sendo que destes, 26 anos e 5 meses de contribuição pública e 25 anos e 3 meses de efetivo serviço miliar, conforme documentação anexa (id. no 230497668).

Desse modo, entende que, nos termos da Lei Complementar no 555/2014, obteve o direito ao abono permanência após completar 30 (trinta) anos de atividade e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, o que ocorreu em novembro de 2021.

Assevera que não foi implementado o benefício, contrariando o previsto na Lei Complementar no 202, de 28/12/2004.

O Estado de Mato Grosso contestou a ação alegando, preliminarmente, ausência de prévio requerimento administrativo, ocasionando ausência do interesse de agir e, no mérito:
a
) inexistência de previsão do abono permanência nas normas estaduais aplicáveis aos Militares;
b
) não recepção do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2014 pela Emenda Constitucional no 103/2019, sendo a LC incompatível com a EC, e
c
) preenchimento dos requisitos à passagem à inatividade com proventos integrais somente após 12/11/2019 – início do novo Regime Constitucional – EC 103/2019.

A magistrada singular, conforme relatado, julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos iniciais, para condenar o reclamado ao pagamento ao reclamante do acréscimo em seus proventos, a título de abono de permanência.

Importante ressaltar que, conforme o art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), ao servidor que já tenha reunido os requisitos para a aposentadoria voluntária, e opte por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência.

O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional (E.C.) no 20/98, posteriormente substituída pela EC no 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3o, §1o, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da CF/1988,
verbis
:

Art. 40. (...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.

Todavia,
por se tratar de servidor militar
, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147. O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.
(grifei).

A Lei Complementa Estadual no 202, de 28/12/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências,
por meio do art. 3o, confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar
, vejamos:

Art. 3o. O servidor civil e
militar ativo
, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades
que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.
(grifei).

O entendimento da jurisprudência do STJ é no sentido de que não se restringe a concessão do abono de permanência apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4o, da CF/1988. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016)

No caso concreto, após análise do conjunto probatório que se apresenta, vê-se que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro
não
merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Constata-se
incontroverso
que desde a data de
30/6/2023

o reclamante faz jus à aposentadoria/inatividade
(id. 230497673), sendo seu tempo de contribuição, na data de 31/12/2019, de 28 anos, 2 meses e 7 dias, necessitando, dessa forma, do pedágio de 17%.

Cinge-se a controvérsia se o demandante tem direito ao recebimento do abono de permanência, pelo período que já tinha preenchido os requisitos da aposentadoria, mas continuou trabalhando.

O reclamante sustenta que preencheu os requisitos para concessão do abono de permanência desde 14/11/2021, e que, portanto, faria jus ao pagamento do benefício desde então. No entanto,
conforme bem fundamentado na sentença recorrida e com base nas informações prestadas pelo MTPREV, ficou demonstrado que o autor apenas cumpriu todos os requisitos legais para a passagem à inatividade com proventos integrais em 30/6/2023
,
após o cumprimento do "pedágio" de 17%, exigido pela Lei n. 13.954/2019
.

Assim,
não há que se falar em direito ao abono de permanência antes de 30/6/2023
, uma vez que o demandante não reunia as condições legais necessárias para a inatividade com proventos integrais. Logo, a sentença recorrida, corretamente, limitou a concessão do abono a partir dessa data, conforme simulação apresentada pelo próprio demandante.

Ademais, a legislação vigente, em especial a EC no 103/2019 e a Lei no 13.954/2019, reforça a necessidade de cumprimento dos requisitos específicos pelos militares estaduais, sendo exigido o "pedágio" sobre o tempo faltante para a inatividade.

Dessa forma, devida a condenação do reclamado ao pagamento do abono de permanência ao reclamante, desde a data em que houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, até a data da efetiva inatividade.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO. REJEITADA. MÉRITO.
BOMBEIRO
.
TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004
. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1- O Mato Grosso Previdência - MTPREV, embora classificado como uma autarquia, não goza da mesma autonomia jurídica, encontrando-se totalmente subordinada ao Estado, como previsto no artigo 51, da Lei Complementar no 560/2014. Portanto, não há o que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. 2- É entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os servidores militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, sendo que o recebimento de abono de permanência não tem fundamento na Constituição Federal, sendo possível, somente quando houver previsão por lei infraconstitucional. 3-
No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28, de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar
. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
(N.U 1048553-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOMBEIRO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual no 202/2004, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência
.
(N.U 1000716-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ABONO PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Ademais,
segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa
(ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 5. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos;
(II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional
;
(III) entretanto,

excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. 6. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto no art. 3o da Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

7. Neste contexto, diante da previsão constitucional e infraconstitucional, bem ainda da comprovação da permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta comprovado o direito do recorrido ao recebimento do abono permanência
. 8. A sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos da inicial para “RECONHECER o direito do autor ao recebimento do abono permanência e para CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de abono de permanência ao autor, no valor de R$ R$ 55.531,56 (cinquenta e cinco mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 10. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. É como voto.
(N.U 1004675-96.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA.SERVIDORES MILITARES. ESTADO DE MATO GROSSO (ART. 3o DA LC 202/2004). INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REFERENDANDO INTEGRALMENTE AS ALTERAÇÕES DA EC 103/2019. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. CONDENAÇÃO POSTERIOR A 07/2009. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA CALCULADOS PELO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10383193420238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2024).

Salienta-se que sobre o
quantum
devido a título de abono permanência haverá a incidência de Imposto de Renda, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7o da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento
(REsp 1.192.556/PE, (rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 06/09/2010).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos, mantendo a r. sentença na íntegra, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95,
devendo-se respeitar o teto dos Juizados Especiais na fase de cumprimento de sentença até a data do ingresso da ação
.

Ressalte-se, também, que deve incidir imposto de renda sobre o rendimento recebido pelo reclamante a título de abono permanência.

Deixo de condenar o reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2024